Tribunal: TJDFT
Processo: 0736661-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Processo : 0736661-33.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 106055274 e 108104909 dos autos originários n. 0729255-55.2021.8.07.0001) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à Fundação ré, aqui agravante, sob o fundamento de que somente o fato de se tratar de entidade sem fins lucrativos não é motivo suficiente para conceder o benefício pretendido, bem assim porque “os balanços apresentados, apesar de indicarem déficits financeiros até o ano de 2019, não conseguem demonstrar concretamente e de forma atual a impossibilidade de arcar com as custas do processo, considerando ainda que a legislação vigente estabelece mecanismos para assegurar o seu reequilíbrio financeiro”. A agravante alega que o demonstrativo atuarial do ano de 2017 demonstra resultado deficitário do exercício em valores superiores a seis bilhões de reais, situação que se manteve, conforme o balanço patrimonial de 2019. Esclarece sua natureza jurídica de entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, responsável pela administração de recursos de seus associados com destinação vinculada à formação de reserva de benefícios. Aduz que em virtude do atual desequilíbrio atuarial, a FUNCEF tem passado por sucessivos procedimentos de equacionamento. Anuncia que, em estudo realizado em dezembro de 2018, verificou-se um déficit na ordem de R$ 5.011.885.000,00 a ser equacionado entre os participantes e patrocinadora, ressaltando que esse déficit era ainda maior nos anos de 2016 (aproximadamente R$ 12.296.173.000,00) e 2017 (de R$ 6.329.350.000,00). Cita entendimento jurisprudencial de que as pessoas jurídicas sem fins lucrativos fazem jus à gratuidade de justiça, concluindo que a situação deficitária enfrentada pela Fundação autoriza a concessão do benefício, “vez que o pagamento das custas e despesas processuais acarretarão em perda de recursos destinados aos seus participantes”. Observa que diversos tribunais de justiça têm deferido o pedido de gratuidade de justiça à FUNCEF. Menciona os impactos negativos ocasionados pela pandemia de Covid-19, ocasionando perda de rentabilidade devido aos baixos investimentos dos planos de benefícios, o que, possivelmente, levará a um novo plano de equacionamento. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão, a fim de que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. De fato, a defendida insuficiência financeira não possui lastro em prova documental, afastando, desse modo, ao menos em uma análise preliminar apropriada para este momento, a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, os documentos que instruem este agravo, sobretudo demonstração atuarial (id. 30766000 a 30766465), evidenciam que a Fundação movimenta elevados valores, na ordem de bilhões de reais, tornando pouco crível a alegação de que não ostenta condições de arcar com as custas. Já os documentos intitulados demonstrações contábeis de 2019 (id. 30766006), a propósito, de difícil compreensão, embora sugira baixa arrecadação do plano, não permitem concluir-se pela hipossuficiência financeira da parte. Ademais, o afirmado desequilíbrio atuarial, a despeito de permitir procedimentos de equacionamento do plano, por si só, não autoriza a concessão da gratuidade de justiça. Deveras, apesar do resultado deficitário nos planos de benefícios, não há documentos que comprovem a absoluta impossibilidade de a Fundação agravante suportar as custas processuais, sem prejuízo de suas atividades. Nesse sentido, ilustra o aresto deste eg. TJDFT: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FUNCEF. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR SEM FINS LUCRATIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 481 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A Constituição Federal (artigo 5o, LXXIV) e o Código de Processo Civil (artigo 98) dispõem que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar os encargos processuais, possui direito à gratuidade de justiça, na forma da lei. 2. No que diz respeito - em especial - às pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, faz-se necessária a comprovação de sua situação de miserabilidade jurídica, que deverá ser evidenciada por meio de documentos que comprovem que o pagamento das despesas processuais importará prejuízo à manutenção de suas atividades, nos termos do Enunciado no 481 da Súmula e. STJ. 3. O resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas, não permite por si só, concluir que as despesas processuais seriam capazes de comprometer o exercício de suas atividades, uma vez que períodos deficitários são previstos nos contratos e normas internas da instituição, cuidando-se de realidade própria da atividade executada, cujo prejuízo será suportado pelo tripé patrocinador, participante e assistida, a teor do art. 21, caput e § 1o, da Lei Complementar 109/2001, 4. Agravo interno conhecido e não provido. (AGI 0703299-74.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 27/5/2020, DJe 10/6/2020) Ademais, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o benefício da justiça gratuita desafia a demonstração da impossibilidade de pagar as custas e despesas do processo, mesmo quando se tratar de pessoa jurídica sem fins lucrativos na qualidade de entidade beneficente de assistência social” (AgInt no AREsp 1.621.885/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020). Ainda, nessa mesma direção, orienta o precedente julgado na Corte Superior: [...] 3. É ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, mostrando-se irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente. Precedentes. 4. Rever questão decidida com base no exame das circunstâncias fáticas da causa esbarra no óbice da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 642.623/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe 27/10/2015. Negritado) Enfim, de acordo com a Súmula 481 do STJ, apenas “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Lado outro, não evidencio risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. No particular, a despeito da alegação de que o indeferimento do benefício poderá piorar a situação financeira da Fundação, registro que, ao indeferir a gratuidade de justiça, a decisão atacada apenas intimou a parte autora para apresentar réplica à contestação, inexistindo qualquer ordem emanada para o recolhimento imediato de custas. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de novembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator